Tribunal: TJES
Processo: 5001044-12.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001044-12.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ALESSANDRO CARVALHO FRANCO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
. em face da sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Iúna/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida (Id 79755351) fundamentou-se na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e na ausência de comprovação de justa causa para a desativação da conta do autor na plataforma Facebook. O magistrado singular concluiu que a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), limitando-se a alegações genéricas de violação aos "Termos de Uso" sem individualizar a conduta infracional. No dispositivo, confirmou a tutela de urgência, determinando a reativação da conta (login: alessandro1988_5@hotmail.com) com preservação de conteúdo no prazo de 05 dias, sob pena de astreintes, julgando, todavia, improcedente o pleito de indenização por danos morais por ausência de prova de lesão extrapatrimonial qualificada.

Em suas razões (Id 17553606), a Recorrente suscita, em síntese: (i) o exercício regular de direito na gestão da plataforma e validade das cláusulas contratuais de exclusão unilateral; (ii) a impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer por se tratar de exclusão permanente; (iii) a inexistência de dever legal de armazenamento de conteúdo além dos logs de acesso previstos no art. 15 do Marco Civil da Internet; (iv) a ausência de culpa e a necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos; e (v) requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma integral do julgado para improcedência total.

Em contrarrazões colacionadas ao Id 17553611, o Recorrido argumenta: (i) a ausência de prova mínima da infração supostamente cometida; (ii) que o recurso é genérico e faz menção a fatos e perfis estranhos à lide; (iii) a flagrante possibilidade técnica de restauração de backups pela plataforma; e finaliza pugnando pela manutenção incólume da sentença.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, ante a ausência de risco de dano irreparável que justifique a excepcional suspensividade.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, cabendo-me apenas registrar alguns apontamentos.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar a licitude da desativação unilateral de conta de rede social mantida pelo usuário há aproximadamente 15 anos, sob o argumento de violação aos termos de uso, bem como a viabilidade técnica e jurídica da ordem de reativação com preservação de conteúdo.

No mérito, impende registrar que a relação jurídica em apreço é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), porquanto a plataforma oferece serviços no mercado de consumo mediante remuneração indireta (exploração de dados e publicidade). Nesse diapasão, opera-se a inversão do ônus da prova, não apenas por disposição legal (art. 6º, VIII, CDC), mas pela evidente hipossuficiência técnica do usuário frente à detentora dos algoritmos e logs de moderação.

A tese defensiva de "exercício regular de direito" (art. 188, I, CC) carece de substrato fático. Para que o bloqueio seja legítimo, o fornecedor deve demonstrar, de forma clara e individualizada, qual publicação ou conduta específica violou as diretrizes da comunidade. No caso sub judice, a Recorrente limitou-se a transcrever cláusulas contratuais abstratas e colacionar jurisprudência versando sobre conteúdo sexual e comercialização de falsificados — matérias sequer imputadas ao autor. Como bem asseverado pelo juízo de origem, não foi juntado um único "print", log ou relatório técnico que atestasse a infração. A mera alegação unilateral e genérica viola o dever de informação (art. 6º, III, CDC) e a boa-fé objetiva (art. 422, CC).

Quanto à alegação de "impossibilidade técnica" e limitação do dever de armazenamento pelo Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), tais argumentos não prosperam. A ordem judicial de preservação de conteúdo não visa impor novo dever de arquivamento, mas sim o restabelecimento do status quo ante de um serviço indevidamente interrompido por ato arbitrário da própria plataforma. Admitir que a exclusão dos dados perpetrada pela ré inviabilizasse a tutela específica seria premiar a própria torpeza e esvaziar a eficácia das decisões judiciais perante as Big Techs. A Recorrente, enquanto provedora de aplicação de magnitude global, detém meios técnicos de restauração de contas indevidamente desativadas.

Por fim, a conversão da obrigação em perdas e danos (art. 499, CPC) é medida subsidiária que só se justifica após o exaurimento dos meios coercitivos de cumprimento da tutela específica, o que não ocorreu, persistindo o interesse do autor no acervo digital de uma década e meia.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela instituição requerida, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, considerando a inexistência de condenação pecuniária na origem e a complexidade do trabalho desempenhado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)